Tribunal: STF
Processo: ARE 1243219
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, impôs ao condenado, ora recorrente, o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena imposta, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional.



    2. Infirmar as razões expostas pelo Juízo de origem para imposição do regime semiaberto demandaria a análise de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.